Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA MEDIANTE FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CADASTRO QUE NÃO CORRESPONDE À REALIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN em face da sentença que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: i) declarar inexigível, em face do autor, os débitos tributários de IPVA constantes das CDAs 50107244900, 50112131590, 50120697459, 50128931825 e 50130168378, e, por consequência, determinar ao Distrito Federal que promova a exclusão do nome do requerente da dívida ativa e dos Cartórios de Protestos com relação aos mencionados débitos, bem como se abstenha de proceder a novos lançamentos de IPVA do automóvel VW Gol, placa JDZ1393, em face do requerente; ii) determinar aos réus que desvinculem nos seus cadastros o nome do autor da titularidade do veículo VW Gol, placa JDZ1393, chassi 9BWZZZ30ZRT039365, Renavam 00617852286, decorrente do comunicado de venda."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72983579).
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que há prova da propriedade, pois o Dut acostado os autos comprova que o recorrido adquiriu o veículo em janeiro de 1996 junto à Brasal Locadora de Veículos em Brasília-DF. Assevera que há diversas multas do veículo no Estado do Rio de Janeiro, reforçando que o recorrido era o proprietário. Destaca que o STJ, no Tema Repetitivo 1188, fixou tese de que somente mediante lei estadual/distrital específica pode ser atribuída responsabilidade solidária ao alienante. Ressalva que a Lei Distrital 7.431/1985 prevê expressamente a responsabilidade solidária do proprietário que não comunica a venda ao órgão de trânsito.
4. Em contrarrazões, o recorrido requer o não conhecimento do recurso em razão da deserção. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 72983583)
5. Foi deferida a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos realizados pelo DISTRITO FEDERAL, relacionados às CDAs 50107244900, 50112131590 e 50128931825. (ID 72982052 - pág.2)
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade do autor pelos débitos tributários (IPVA) relativo a automóvel cuja propriedade foi transferida ao autor mediante fraude.
III. Razões de decidir
7. "São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal" (art. 1.007, §1o, CPC). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
8. Narra o autor que recebeu boletos de cobrança de IPVA, dos anos 2002, 2003, 2005, 2006 e 2007, totalizando R$ 4.925,43 referentes ao veículo VW Gol, placa JDZ-1393. Alega que nunca foi proprietário do referido veículo, tampouco possuiu automóvel com placa do Distrito Federal.
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi realizada suposta comunicação de venda do veículo placa JDZ-1393 pela Brasal Locadora de Veículo para o autor com data da venda e registro em cartório em 29/01/1996, porém com data da comunicação em 26/04/2016 (ID 72982058 - pág.2 e 72983560- pág. 22). Consta certidão positiva de débitos decorrente do não pagamento do IPVA anos 2002,2003,2005, 2006 e 2007 (ID 72983559- pág.7). Há infrações registradas nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012 pelos órgãos "DER/RJ", "PREF. DE: RJ NITEROI ", "PREF. DE: RJ RIO DE JANEIRO", "PREF. DE: RJ - SAO GONCALO" e "DETRAN RJ"(ID 72983560). Consta que em 2002, no estado do Rio de Janeiro, a pessoa de P. H. N. de A. financiou o veículo no Banco Panamericano S.A, sendo que o veículo teve o gravame cancelado pelo agente financeiro (ID 72983560 - pág.8).
10. Pela distribuição do ônus da prova, caberiam as rés comprovarem a legitima propriedade do veículo pelo autor. Contudo, os requeridos não trouxeram aos autos qualquer documento que confirme a aquisição do automóvel pelo requerente. O Documento Único de Transferência (DUT) do veículo (ID 72983560 - pág.16) contém assinatura diversa daquela constante nos documentos pessoais do autor (ID 72982041). Ademais, restou comprovado nos autos que em 2002 a pessoa de P. H. N. de A. financiou o veículo no Banco Panamericano S.A. (ID 72983560 - pág.22).
11. A Lei no 7.431/1985 que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Distrito Federal estabelece que o fato gerador do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor (art. 1o, §5o).
12. No caso, não restou demonstrado a propriedade do veículo pelo autor, assim ele não se qualifica como sujeito passivo na relação jurídica do direito tributário que fundamenta a exigência do IPVA.
13. A existência de infrações de trânsito registradas no Estado de residência do suposto proprietário, por si só, não é suficiente para comprovar a propriedade do veículo, especialmente quando há inconsistências nos dados cadastrais, como comunicação de venda realizada com intervalo de 20 anos e financiamento do bem por terceiro (P. H. N. de A.) no período intermediário, em 2002.
14. Quando os lançamentos tributários se baseiam em cadastro que não corresponde à realidade, decorrente de fraude na transferência de propriedade, os créditos tributários, CDAs 50107244900, 50112131590, 50120697459, 50128931825 e 50130168378, tornam-se inexigíveis em relação ao contribuinte,
15. Neste sentido: "1. A despeito de o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA incidir sobre a propriedade de veículo automotor, no caso dos autos, em razão do desaparecimento do bem - visto que adquirido por terceiro mediante fraude, detendo titularidade e paradeiro incerto - a manutenção da cobrança do IPVA em face do proprietário, agência de veículo, perpetra situação em que o tributo é cobrado daquele que não possui e não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade. 1. O art. 1o, §10, da Lei 7.431/85, estabelece que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Diante da lacuna legal, é cabível a aplicação da regra de não incidência tributária ao caso de estelionato, por analogia. Precedentes desta Corte de Justiça. 1. Desse modo, a agência de automóveis não pode ser responsável pelo pagamento de IPVA, taxas e eventuais multas incidentes sobre o veículo." (Acórdão 1739379, 0714614-74.2022.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.)
IV. Dispositivo e tese
16. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
17. Isento os recorrentes do pagamento das custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da condenação e o grau de complexidade da causa. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas. O arbitramento por equidade visa justamente assegurar uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, nos termos do art. 1o, §5o da Lei Distrital no 7.431/1985. Não restando demonstrada a propriedade do veículo pelo contribuinte, este não se qualifica como sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPVA.".